Tribunal: STF
Processo: RE 101776
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
Recurso Extraordinário. Responsabilidade  civil.  Contrato  de
empreitada. Inexecução. Erro tecnico do projeto. Perdas  e  danos.
Discussão sobre matéria de  fato,  clausulas  contratuais  e  provas.
Inviabilidade em recurso extraordinário. Sumulas 279 e  454.  Não  se
cuida,  na  espécie,  de  debate  em  torno  de  critério  legal   de
valorização  da  prova.  Dissidio  jurisprudencial  não  demonstrado.
Súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.::